Tribunal: TJPA
Processo: 0828451-80.2024.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0828451-80.2024.8.14.0006

APELANTE: SERGIO RAIOL DE OLIVEIRA

APELADO: SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO:
0828451-80.2024.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ANANINDEUA – PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: SERGIO RAIOL DE OLIVEIRA

ADVOGADO: CARLOS RODRIGUES DA SILVA JUNIOR -
OAB/SP nº 396.680

APELADO:
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

ADVOGADO:
EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO -
OAB/MG 103.082

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO. SEGURO PRESTAMISTA. ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA. LIBERDADE DE ESCOLHA DA SEGURADORA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO INVIÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Sergio Raiol de Oliveira contra sentença que julgou improcedente ação revisional ajuizada em face de Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., na qual se alegou ilegalidade da contratação, abusividade na cobrança de juros, tarifas e seguro prestamista, com pedido de revisão do contrato, redução das parcelas e repetição em dobro do indébito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a contratação do seguro prestamista ocorreu de forma abusiva, mediante venda casada ou imposição de seguradora vinculada à instituição financeira; e (ii) estabelecer se há ilegalidade nas cobranças contratuais apta a justificar a revisão do contrato e a repetição do indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O conjunto probatório demonstra que o consumidor foi expressamente cientificado de seu direito de escolher livremente a seguradora, inclusive com previsão contratual específica nesse sentido.

4.

As propostas assinadas e a documentação juntada aos autos comprovam a ciência do contratante quanto à possibilidade de celebrar o seguro com qualquer seguradora do mercado, sem prejuízo ou alteração das condições do financiamento.

5.

A circunstância de a seguradora indicada integrar o mesmo grupo econômico da instituição financeira não basta, por si só, para caracterizar venda casada, quando não há prova de condicionamento do crédito à contratação com seguradora específica.

6.

A cláusula contratual e a proposta de adesão ao seguro evidenciam manifestação de vontade do contratante pela adesão ao seguro ofertado e registram a faculdade de contratar com outra seguradora.

7.

Inexistente prática abusiva na contratação do seguro prestamista e ausente ilegalidade nas cláusulas contratuais examinadas, não se justifica a revisão pretendida.

8.

A ausência de cobrança indevida afasta a pretensão de repetição do indébito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A contratação de seguro prestamista não configura venda casada quando o consumidor é expressamente informado de que pode escolher livremente outra seguradora sem prejuízo do financiamento. 2. A mera integração da seguradora ao mesmo grupo econômico da instituição financeira não caracteriza abusividade sem prova de imposição ou condicionamento da contratação. 3. A inexistência de ilegalidade nas cláusulas contratuais afasta a revisão do contrato e a repetição do indébito.

Dispositivos relevantes citados
: Não há indicação expressa, no trecho disponibilizado, de dispositivos legais específicos além da referência à vedação jurisprudencial da venda casada.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.639.320/SP, Tema Repetitivo nº 972.

RELATÓRIO

PROCESSO:
0828451-80.2024.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ANANINDEUA – PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: SERGIO RAIOL DE OLIVEIRA

ADVOGADO: CARLOS RODRIGUES DA SILVA JUNIOR -
OAB/SP nº 396.680

APELADO:
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

ADVOGADO:
EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO -
OAB/MG 103.082

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

SERGIO RAIOL DE OLIVEIRA
interpôs Recurso de Apelação Cível contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua - Pa, que extinguiu o processo com resolução do mérito julgando improcedentes a pretensão por entender que não houve abusividade na cobrança dos juros remuneratórios, estando dentro do parâmetro aceitável. (PJE ID:
31383905
, páginas 1-9)

As razões recursais sustentam a reforma da sentença a partir dos seguintes argumentos:

– Ilegalidade da contratação;

– Apelado e seguradora que integram o mesmo grupo econômico;

– Ilegalidade da cobrança de tarifas;

– Necessidade de repetição dobrada do indébito;

E, ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença
.
(PJE ID:
31383906
, páginas 1-9)

Contrarrazões apresentadas. (PJe ID nº
31383909
, página 1-13)

É o importante a relatar.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado da incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO:
0828451-80.2024.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ANANINDEUA – PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: SERGIO RAIOL DE OLIVEIRA

ADVOGADO: CARLOS RODRIGUES DA SILVA JUNIOR -
OAB/SP nº 396.680

APELADO:
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

ADVOGADO:
EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO -
OAB/MG 103.082

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de Prelibação.

Conheço do Recurso de Apelação Cível, pois atendidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Juízo de Mérito.

Cenário fático.
Aduz a Apelante que a instituição financeira
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, teria atuado de forma irregular quanto à taxa de juros prevista na cédula de crédito bancário, bem como em relação aos demais tarifas e encargos pactuados, o que resultou no pagamento de valor muito superior ao que de fato era devido.

Assim, face a eventual abusividade da conduta da Instituição Bancária, moveu a presente ação com a intenção de revisar o contrato de financiamento para aplicar a taxa de juros que entende correta, e consequentemente reduzir a parcela do financiamento.

Chegada a sentença, o magistrado de piso julgou improcedente a pretensão inicial de revisão contratual por entender que não houve nenhuma pratica abusiva cometida pela instituição financeira.

Nessa linha, para análise dos pedidos formulados pelo Apelante, se faz necessária a verificação individualizada de cada um dos pontos suscitados, o que passo a fazer.

Seguro prestamista —inexistência de venda casada.

O recorrente reitera a ocorrência de venda casada do seguro prestamista. Todavia, a tese não se sustenta diante do quadro probatório delineado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, também em sede repetitiva (
REsp 1.639.320/SP – Tema Repetitivo nº 972)
, veda a imposição de contratação de seguro com a instituição financeira ou seguradora por ela indicada,
exigindo-se liberdade real de escolha.

No caso, conforme considerado na sentença, foram juntadas propostas assinadas e documentação com declaração de ciência acerca da possibilidade de contratação em outra seguradora, sem prejuízo do financiamento.

Não obstante, em que pese o Apelante tenha arguido a venda condicionada do encargo sob a justificativa de que a seguradora contratada (
Santander Financiamentos
) e a Instituição Financeira ora recorrida integram o mesmo grupo econômico. Entendo que tal argumento não deve prosperar, pois lhe foi cientificado o direito em contratar livremente a seguradora de sua opção.

Destaco a parte correspondente da Cédula de Crédito Bancário nº 523179901
.

N – Direitos e Deveres do Cliente

– Direitos:
omissis

VI. Escolher livremente a seguradora para o seguro do veículo;

Não se comprovou, portanto, condicionamento indevido do crédito à contratação do seguro, tampouco imposição de seguradora específica, inexistindo substrato para reconhecer a prática abusiva. E assim é, porque no Item nº 9 e 10 da Proposta de Adesão ao seguro consta a sua declaração optando pelo seguro que lhe foi proposto no momento do financiamento e a faculdade de contratar outra seguradora. Vejamos.

9 -
Declaro ter optado pela contratação deste seguro
, estando ciente que a emissão desta proposta está vinculada ao financiamento.

10 -
Estou ciente de que posso contratar o seguro prestamista
qualquer outra seguradora do mercado
e que inexistirá qualquer prejuízo ou alteração na contratação do financiamento com seguro independente da seguradora. (PJe ID nº
31383897, pág. 1)

Diante da existência de previsão contratual específica e da comprovação da efetiva realização do registro, conclui-se pela
legalidade
da cobrança dessa despesa. Assim, visto a ausência de ilegalidade nas cláusulas contratuais examinadas,
resta inviabilizada a repetição do indébito.

Por todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E NEGO PROVIMENTO
mantendo-se a sentença de piso em todos os seus termos conforme fundamentação ao norte lançada.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para os fins devidos.

É como voto.

Data registrada no sistema PJE.

DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 23/04/2026